Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006264-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI DE FRANÇA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI DE FRANCA FERREIRA - CPF: 071.192.011-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (IMPETRANTE), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (IMPETRANTE), DAVID TORRES PASTORELLO - CPF: 063.429.911-54 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
1.

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR DEDUZIDAS EM
WRIT
ANTERIOR. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. DESRESPEITO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência de fatos substancialmente novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam reexaminados, sendo de rigor, para se evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e garante a coerência das decisões, a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto.

2.
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado, com a consequente imposição de pena privativa de liberdade, seja porque a pena cominada no preceito secundário da norma violada (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
David Torres Pastorello
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital

homologou a prisão em flagrante do paciente e a
converteu
em
preventiva
.

Esclarece que em
16.12.2021
, ele foi preso em flagrante e, mais tarde, denunciado por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Para corroborar a tese de
ilegalidade
da custódia, levantam os seguintes argumentos:
a)

falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo;
b)

desnecessidade
do acautelamento;
c)
existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente e
d
)
vulneração ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a
constrição
fosse revogada ou substituída por
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 123568958).

Instruíram a inicial com documentos (ID 123568959 a 123568975).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 124328173); a seguir, vieram as informações judiciais (ID 125045180).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 127166682), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). 1. Pretende-se a concessão da liberdade provisória ao paciente, em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Predicados pessoais favoráveis.
NÃO CONHECIMENTO
. Mera reiteração do objeto do HC n. 1000277-50.2022.8.11.0000, no qual, à unanimidade, esta e. Corte de Justiça denegou a ordem, restando mantido o encarceramento cautelar. 2. Na sequência, argumenta-se acerca da ofensa ao princípio da homogeneidade.
NÃO OCORRÊNCIA
. Mero exercício de futurologia. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Depreende-se dos autos que na noite de 16.12.2021,
David Torres Pastorello
foi surpreendido trazendo consigo e tendo em depósito para fins mercantis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
59,99g de cocaína
,
91,83g de substância análoga a maconha
e 353,14g de ácido bórico, o que culminou na sua prisão em flagrante por
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta, extraída a partir da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, com vistas a acautelar a ordem pública.

Estabelecido esse panorama, os impetrantes levantam as seguintes teses na tentativa de sustentar a
ilegalidade
da coação:
a)

falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo;
b)

desnecessidade
do acautelamento;
c)
existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente e
d
)
vulneração ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Todavia, segundo consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE),
boa parte
dos argumentos deduzidos nesta inicial já

foi examinada – e rechaçada –
por ocasião do julgamento de
outra
ação mandamental proposta em favor do paciente, o
Habeas corpus

1000277-50.2022, cuja
ordem foi denegada
nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/06).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
EMBASADO APENAS NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS TRAZIDOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE EXTRAJUDICIAL.
VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. APREENSÃO TAMBÉM DE OBJETOS E NUMERÁRIO. EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
1. Mostra-se escorreita a utilização dos depoimentos policiais, Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, interrogatório dos envolvidos e laudo preliminar de constatação de entorpecente, para embasar a conclusão da existência de indícios de autoria e materialidade delitivas (
fumus comissi delicti
). 2.
Não há que se falar em revogação da preventiva se constados indícios suficientes que autorizam concluir que o estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis)
turbará a ordem pública, em face da periculosidade social demonstrada a partir da apreensão em sua posse, de maconha e cocaína, fracionadas em diversos invólucros, para difusão facilitada dos entorpecentes, além da apreensão de balança de precisão, ácido bórico e importante quantia em dinheiro em “notas trocadas” (
fumus comissi delicti
), que demonstram geralmente a prática atual da mercancia ilícita
. Ademais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tem orientação em sentido semelhante, constante no Enunciado n.o 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
3. Deste modo, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n.o 43 TCCR/TJMT). 4.
Ainda que o paciente seja primário e tenha residência fixa, os predicados pessoais benéficos não obstam a subsistência de decreto da prisão preventiva, reconhecidamente hígido, eis que demonstrados na decisão atacada os requisitos e pressupostos respectivos (art. 312 do Código de Processo Penal), prejudicando a imposição de cautelares alternativas
” (Destaquei).

Como se nota, ressalvada a tese de violação ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
(d), as demais alegações trazidas são mera
reprodução
do quanto impugnado no remédio constitucional anterior.

Nesse quadro, constatada a identidade de causas de pedir e pedidos entre as duas impetrações, e sabendo-se que nesta
segunda
sequer foram levantados
fatos novos
capazes de autorizar a reanálise da matéria, é forçoso reconhecer a
reiteração dos fundamentos
, circunstância a impedir o processamento do
mandamus
nesses pontos.

Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: “
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
”
(HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).

Dito isso, o processamento do
mandamus
fica restrito ao exame da propalada ofensa
ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Todavia,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada admite a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Para além disso, cumpre sublinhar que a instrução processual sequer foi iniciada, fator que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta ou da aventada possibilidade de futura incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.

Se não bastasse, é imperioso registrar que a prisão cautelar, como o próprio nome sugere, é medida relacionada a juízo de cautelaridade e, portanto, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de legitimidade da providência.

Finalmente, não há teratologia ou manifesta ilegalidade capaz de autorizar alguma providência
ex officio
em prol do paciente.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, valendo-me do disposto no art. 485, inc. V, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3o do CPP),
extingo o feito sem resolução de mérito
no tocante às matérias reproduzidas no
Habeas corpus
1000277-50.2022
e, no remanescente,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022